Tribunal: CARF
Processo: 15374.986372/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.986372/2009-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.732 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento no 20914.02896.030907.1.1.01-
0710 (associado a declarações de compensação), transmitido em 19/07/2007, relativo ao
aproveitamento de crédito de IPI apurado no 4° trimestre/2002, no valor de R$ 176.576,54.
Em 03/08/2010 (fls. 67), mediante Despacho Decisório de fl. 06, o pedido não foi
homologação pelos seguintes argumentos:
Analisadas as Informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 176.576,54
- Valor do crédito reconhecido: R$ 49.596,19
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.986372/2009-92
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.986372/2009-92

O valor do crédito reconhecido foi Inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização Integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Ocorrência de glosa de créditos considerados Indevidos, em procedimento fiscal.
O crédito reconhecido foi Insuficiente para compensar Integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
06788.80683.210907.1.3.01-6582.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
29235.54901.091007.1.3.01-4334.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP
20914.02896.030907.1.1.01-0710.
(grifou-se)
A Recorrente aduziu em manifestação de inconformidade, em síntese, que:
- a administração fazendária glosou créditos de IPI referentes as vendas não
concretizadas (juntou notas fiscais comprobatórias das devoluções, fls. 30 a 61);
- entendeu a fiscalização que não há previsão legal para, compensação do crédito
de IPI, que a Suplicante veio a recolher sobre vendas que não se efetivaram, mas não explica
porque, das notas no montante de R$ 59.231,44, procedeu à glosa de R$ 126.980,35;
- a manifestante dedica-se à fabricação de catalisadores zeolíticos para
craqueamento catalítico, em leitos fluidizados, de frações pesadas de petróleo, em parque fabril
instalado nesta cidade, no Distrito Industrial de Santa Cruz, por conta do que é contribuinte do
Imposto sobre Produtos a Industrializados;
- atendendo a encomendas da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, a manifestante
enviou catalisadores de sua fabricação para distintas refinarias localizadas no país, como se vê
nas notas fiscais juntadas;
- sucede, porém, que problemas operacionais nas refinarias da Petrobrás não
permitiram que os catalisadores pudessem ser entregues, motivo porque as mercadorias
retornaram à sede da manifestante, sem que a operação chegasse a se concretizar – junta as notas
fiscais de devolução, onde se encontram regularmente descritas as devoluções procedidas;
- cumpriu todos os requisitos legais para o aproveitamento do crédito, observando
rigorosamente as normas fiscais que regem a matéria, conforme art. 231, do RIPI/2010;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.986372/2009-92

- por fim postula o reconhecimento do direito de crédito decorrente de operação
mercantil não realizada, com a comprovação da devolução das mercadorias, com a consequente
compensação integral dos valores pleiteados, sob pena de apropriação indébita da Fazenda.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Destacou, em
resumo, que nem todos os créditos de IPI são passíveis de ressarcimento, mas somente aqueles
determinados no art. 11, da Lei no 9.779/99, ou seja, somente poderá ser ressarcido o IPI pago na
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na
industrialização, situações que não se vislumbram no caso analisado.
Contudo, salienta que mesmo que os créditos derivados das devoluções pudessem
influir na apuração do menor saldo credor ressarcível, a prova do direito de crédito
(devoluções/retornos) é feita pelo Registro de Saídas (Lei no 4.502/64 – art. 56), pelo Livro de
Registro da Produção e do Estoque ou controle equivalente, que não foram juntados pela
Contribuinte. Como o ônus da prova é do contribuinte, não existindo documentos hábeis que
comprovem o alegado, a glosa deve ser mantida.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subsequente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 07/05/2015, conforme Aviso de Recebimento de fl.
229, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 28/05/2015. A Recorrente reitera
os argumentos da manifestação de inconformidade acima enumerados e, nada obstante a
documentação que instruiu a manifestação de inconformidade, junta ao seu recurso cópia das
notas fiscais de entrada dos produtos devolvidos pela Petrobrás (fls. 258 a 266), bem como das
folhas do seu Livro de Registro e Controle de Produção e Estoque (fls. 258 a 266). Alega que o
Livro de Registro de Entrada de Mercadorias encontrasse em poder da fiscalização, conforme
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.986372/2009-92

termo de diligência de fls. , razão porque a Recorrente não teve condições de apresentar as folhas
de registro da devolução das mercadorias objeto das notas fiscais apresentadas.
Desta forma, como a DRJ rechaçou seu pleito por ausência de prova, requer nova
análise de seus créditos a fim de se adequar à realidade existe, conforme juntada aos autos e em
conformidade com o sinalizado pela decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Como esclarecido no Relatório, o acórdão recorrido usa como fundamentos de
decidir o ônus da prova do contribuinte em comprovar seu direito de crédito e indica os
documentos que entende suficientes a tal prova.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente juntou (i) cópia das notas fiscais de entrada
dos produtos devolvidos pela Petrobrás (fls. 258 a 266), (ii) bem como das folhas do seu Livro
de Registro e Controle de Produção e Estoque (fls. 258 a 266); (iii) e fez prova de que o Livro de
Entrada e Saída estão em poder da Fiscalização (fls. 267 e 269), razão pela qual não promoveu a
cópia das folhas pertinentes.
Assim, uma vez que o contribuinte trouxe documentos que sugerem a existência
do crédito, entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre a documentação ora apresentada pelo Contribuinte, que podem impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.986372/2009-92

(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis,
notas fiscais de entrada e saída, entendidos como necessários para que a fiscalização possa
confirmar o crédito tomado pelo contribuinte (devoluções e retornos de mercadorias), além
daqueles já juntados aos autos deste processo.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte justificam o
crédito pleiteado, e realizando efetiva análise quanto à validade do crédito informado e a
possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital